Tribunal: STF
Processo: RE 86243
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- Propriedade industrial. Ação de rescisão de contrato referente à concessão da exploração de produto farmacêutico, por inadimplemento da concessionária. Alegação desta, depois de interposta a apelação, arguindo a caducidade do registro da marca. Preliminar não conhecida pelo acórdão do Tribunal de Justiça. Ausência de negativa de vigência do art. 517 do Código de Processo Civil. E também inconfigurado dissídio jurisprudencial. O aresto impugnado negou possibilidade de deduzir-se verdadeira pretensão reconvencional em segundo grau, enquanto que as decisões indicadas como paradigmas se referem à possibilidade de apresentar-se, em segunda instância novo argumento de direito.